Tribunal: TJPA
Processo: 0812227-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812227-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIELSON WANZELER RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE DE ORGANIZACOES CRIMINOSAS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO ROUGE – REVISÃO NONAGESIMAL A SER FEITA PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – ANÁLISE À LUZ DA RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – APURAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado como incurso nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2
. Alegação de ilegalidade decorrente de não revisão nonagesimal e excesso de prazo.

3
. Inicialmente, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, ao paciente, foi expedido mandado de prisão preventiva, em 13/12/2018, contudo, encontra-se em incerto e não sabido até a data da impetração do writ, motivo qual intenta a expedição de salvo-conduto, sendo que, tecnicamente, deveria o ser contramandado de prisão preventiva

4
. Com relação à revisão nonagesimal da preventiva, esta é obrigação apenas de quem a decretou, como decidido pela Ministra Laurita Vaz, sendo vedada a extensão dessa tarefa a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso – HC – 589.544 STJ.

5
. Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa do paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP se dá de modo aritmético.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, dentre tantos outros.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo e dos autos em si, o paciente sequer fora preso ainda e está o feito tramitando há aproximados 02 (dois) anos, tratando-se de processo que apura a existência de suposta e refinada organização criminosa voltada a difusão do tráfico de drogas, com extensa quantidade de réus.

Como já antecipado, o paciente ainda não tivera recolhido seu mandado preventivo, o que denota sua falta de intenção de contribuir com o andamento da marcha processual.

De mais a mais, inexiste qualquer excesso de prazo a ser sanado na presente via estreita.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Elielson Wanzeler Rodrigues.

Impetrante: Venino Tourão Pantoja Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0812227-27.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Venino Tourão Pantoja Junior
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor
Elielson Wanzeler Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA
.

A prisão do paciente foi decretada pelo juízo da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA no âmbito da operação Rouge em 13-12-2018, ou seja há aproximadamente 02(dois) anos, tendo sido iniciada a Ação Penal n. 0000421-26.2019.814.0012, inicialmente na Vara Criminal da Comarca de Cametá-PA tendo o feito sido declinado em 11-02-2020 para a Vara de Combate a Organizações Criminosas da Comarca de Belém-PA, ora autoridade coatora.

Aduz que desde então o feito permanece paralisado, pois a instrução criminal não avança por exclusiva mora estatal, visto que a Vara Criminal declinante, o qual outrora não enviou a autoridade coatora, os competentes autos cautelares de busca e apreensão e interceptação telefônica, o somente fez após instado pela autoridade coatora.

Afirma que em 03-12-2020, o Juízo
a quo
novamente ficou impossibilitado de analisar a ratificação ou não dos atos processuais já realizados pelo juízo de origem pois deixou de analisar as preliminares de nulidades levantados pelos réus em função da Vara Criminal da Comarca de Cametá não ter enviado os autos primitivos do IPL número 00054-2018.100.399-8, determinando que fosse oficiado ao Juízo de origem para que remetesse aquela Vara Especializada com extrema urgência o referido inquérito policial, bem como determinou que os réus que estivem cumprindo prisão domiciliar a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, contudo não relaxou a prisão preventiva dos réus foragidos, como é o caso do paciente.

Assevera que demonstrado o excesso de prazo, é cediço que o Juízo
a quo
também não realizou a reanálise da necessidade da prisão preventiva do paciente a cada 90 (noventa) dias mediante decisão fundamentada e de oficio, tornando-a ilegal, conforme determina o artigo 316, parágrafo único do CPP, introduzido no ordenamento jurídico nacional pela lei 13.964-2019, conhecida como pacote-anticrime.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente por excesso de prazo. No mérito, e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de confirmar a liminar caso deferida ou revogar a decisão atacada, expedindo-se o competente SALVO CONDUTO em favor do paciente.

O presente
writ
, fora inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que por sua vez indicou a mim a prevenção no feito. (Id n. 4147704).

A medida liminar foi por indeferida em 10/09/2020, e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora (4150801), que as prestou nos termos do Id. nº 4194051 (Sic).

Em sua manifestação (Id. nº 4210279), a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, excesso de prazo na formação de sua culpa e não revisão obrigatória da legalidade da decisão nos moldes do art. 316 p. único do CPP, com o fito de ver expedido salvo-conduto.

Inicialmente, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, ao paciente, foi expedido mandado de prisão preventiva, em 13/12/2018, contudo, encontra-se em incerto e não sabido até a data da impetração do writ, motivo qual intenta a expedição de salvo-conduto, sendo que, tecnicamente, deveria o ser contramandado de prisão preventiva

Pois bem, com relação à revisão nonagesimal da preventiva, esta é obrigação apenas de quem a decretou, como decidido pela Ministra Laurita Vaz, sendo vedada a extensão dessa tarefa a todos os órgãos judiciários competentes para o exame do processo em grau de recurso – HC – 589.544 STJ.

Passa-se agora a analisar a questão relativa ao excesso de prazo.

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, dentre tantos outros.

No caso em si, consoante informado pelo Juízo e dos autos em si, o paciente sequer fora preso ainda e está o feito tramitando há aproximados 02 (dois) anos, tratando-se de processo que apura a existência de suposta e refinada organização criminosa voltada a difusão do tráfico de drogas, com extensa quantidade de réus.

Como já antecipado, o paciente ainda não tivera recolhido seu mandado preventivo, o que denota sua falta de intenção de contribuir com o andamento da marcha processual.

De mais a mais, inexiste qualquer excesso de prazo a ser sanado na presente via estreita.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas
e a
DENEGO
.

Belém, 12 de janeiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 14/01/2021